Tribunal: TJSP
Processo: 2191746-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração sob o fundamento de ofensa ao princípio da unicidade recursal em razão da oposição de dois recursos em momentos distintos. Agravo de Instrumento que se encontra julgado por decisão unânime e pacificada. Recursos de Agravo interno que foram novamente opostos em duplicidade gerando os incidentes 50002 e 50003. Perda do objeto do

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração sob o fundamento de ofensa ao princípio da unicidade recursal em razão da oposição de dois recursos em momentos distintos. Agravo de Instrumento que se encontra julgado por decisão unânime e pacificada. Recursos de Agravo interno que foram novamente opostos em duplicidade gerando os incidentes 50002 e 50003. Perda do objeto do agravo interno. Precedentes. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2191746-59.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante JUVENAL APOLINARIO DA SILVA, é agravado CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2191746-59.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 10418
2
Agravo Interno Cível no 2191746-59.2019.8.26.0000/50003
Agravante: Juvenal Apolinario da Silva
Agravado: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 10418
Agravo Interno. Decisão que não conheceu dos Embargos
de Declaração sob o fundamento de ofensa ao princípio da
unicidade recursal em razão da oposição de dois recursos
em momentos distintos. Agravo de Instrumento que se
encontra julgado por decisão unânime e pacificada.
Recursos de Agravo interno que foram novamente opostos
em duplicidade gerando os incidentes 50002 e 50003.
Perda do objeto do agravo interno. Precedentes. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de recurso de agravo interno interposto por
Juvenal Apolinário da Silva em face da decisão monocrática de fls. 5/7 do incidente
2191746-59.2019.8.26.0000/50001, que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento, sob o fundamento de quê:
“Os presentes Embargos de declaração não merecem ser
conhecidos. No caso em comento, o Embargante já havia oposto
anteriores Embargos de Declaração em face do mesmo acórdão,
conforme se observa da análise dos autos digitais, mais
precisamente,
do
incidente
de
n
°
2191746-59.2019.8.26.0000/50000. Insta, ainda, consignar, que
este relator já havia elaborado o seu voto quanto ao primeiro
recurso e remetido os autos à mesa para julgamento presencial
em atendimento à solicitação do próprio Embargante para que o
julgamento ocorresse de forma presencial, conforme solicitação
de fl. 45 dos autos principais. Ocorre que antes da designação de
data de julgamento, o país foi acometido pelo cenário de
pandemia de COVID-19 que suspendeu, por ora, a realização
dos julgamentos na modalidade presencial. Portanto, deve o
Embargante aguardar o julgamento do seu primeiro recurso que
já foi remetido à mesa, devendo ser declarada a ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2191746-59.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 10418
3
preclusão consumativa em relação a este recurso. O tema não é
novo e, em situações similares, assim já decidiu este Tribunal:
"AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. Recurso
interposto em duplicidade. Impossibilidade de conhecimento do
recurso protocolado por último, ante a ocorrência da preclusão
consumativa do ato processual. Observância ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais. Precedentes do STJ.
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(TJSP;
Agravo
Regimental 1002619-48.2015.8.26.0554; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)". "Agravo de
Instrumento - Acidentária - Recurso em duplicidade - Preclusão
consumativa operada com a homologação da desistência do
primeiro agravo de instrumento interposto - Agravo não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2213338-67.2016.8.26.0000; Relator (a): João Antunes dos
Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de
Registro: 20/06/2017)". "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Autor
interpôs dois agravos de instrumento idênticos - Duplicidade de
recursos - Inadmissibilidade - Não conhecimento do deste
segundo
agravo."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103505-17.2016.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté -
Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2016; Data de Registro:
29/08/2016). III - Conclusão Diante do exposto, NÃO
CONHEÇO DO RECURSO, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa”.
Alega o Agravante, em breve síntese, que a oposição dos
embargos de declaração foi efetuada em momentos distintos e segundo o
desenvolvimento processual e oportuno para a prática do ato. Afirma, ainda, que os
atos processuais foram manejados em momentos distintos e opostos à combater
decisões diferentes, informando ainda que entre, as oposições dos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2191746-59.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 10418
4
declaração, há lapso temporal de 7 (sete) meses, gerando os incidentes de finais
50.000 e 50.000.
A decisão foi disponibilizada no DJE em 13/05/2020.
Ausente a contraminuta, tendo em vista a parte agravada ainda não
ter sido intimada.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Os presentes recursos encontram-se prejudicados.
Verifica-se que, resta prejudicada a análise dos agravos internos
interpostos contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, visto
que, o objeto principal do recurso de agravo de instrumento, encontra-se julgado por
esta Colenda 34a Câmara de Direito Privado por votação unânime.
Assim, uma vez julgado o recurso principal, a insurgência contra a
decisão monocrática do relator perdeu objeto, dada a substituição da decisão
monocrática pelo acórdão.
Insta observar, ainda, que os recursos de agravo interno foram
interpostos
em
duplicidade,
gerando
os
incidentes
2191746-59.2019.8.26.0000/50002 e 2191746-59.2019.8.26.0000/50003 nos dias
28/05/2020 e 29/06/2020, conforme consulta ao sistema informatizado,
configurando novamente ofensa ao princípio da unicidade recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2191746-59.2019.8.26.0000/50003 -Voto no 10418
5
E, ainda, em relação à alegação de que os embargos de declaração
foram opostos em momentos distintos, verifica-se que os referidos embargos de
declaração foram opostos sob o mesmo fundamento em razão da insatisfação de
indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sendo conhecidos e
rejeitados por decisão unânime, ante a ausência de omissão, conforme acórdão fls.
74/80.
Vejamos julgado nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA-DE-
AÇÚCAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
PRINCIPAL.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO. Processado o agravo de instrumento
e submetido a julgamento seu mérito, fica prejudicado o agravo
interno contra decisão monocrática que negou a concessão de
efeito suspensivo formulada no recurso principal. (TJSP; Agravo
Interno 2232886-44.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro: 19/02/2018) (Grifamos)
Assim, a matéria aqui debatida já foi exaustivamente analisada,
sendo que se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar os
recursos próprios que sejam aptos a modificarem o julgado.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
agravo interno interposto.
L. G. Costa Wagner
Relator